Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015465-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 072.629.741-06 (AGRAVANTE), BONIFACIO FERNANDES - CPF: 004.651.181-43 (AGRAVANTE), ELIANA RODRIGUES PEGO - CPF: 005.712.781-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BONIFACIO FERNANDES - CPF: 004.651.181-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA RODRIGUES PEGO - CPF: 005.712.781-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME CARE
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA DE
ALTA HOSPITALAR. PROVA NOVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de
home
care
de alta complexidade a paciente internado em estado gravíssimo, com sequelas de traumatismo cranioencefálico e politraumas decorrentes de acidente automobilístico.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de home
care
; e (
ii
) saber se laudo superveniente juntado apenas em sede recursal pode fundamentar a concessão da tutela diretamente pelo tribunal.

III.
Razões de decidir

3.
Insuficiência probatória ao tempo da decisão agravada
.
A Tabela ABEMID é instrumento de triagem de elegibilidade para a atenção domiciliar e não equivale à indicação médica de alta hospitalar com suporte domiciliar. O paciente encontrava-se em ventilação mecânica, sem indicação de alta, e a Nota Técnica
NatJus
afastou a urgência técnica para a modalidade domiciliar, sendo o único elemento técnico oficial nos autos.

4.
Vedação à supressão de instância
.
O laudo superveniente favorável ao
home
care
, juntado diretamente no agravo sem prévia apreciação pelo juízo de origem, não pode fundamentar a concessão da tutela pelo tribunal, sob pena de violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, devendo a prova nova ser submetida ao juízo
a quo
.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A Tabela ABEMID não supre a exigência de indicação médica formal de alta hospitalar com suporte
domiciliar, requisito necessário à configuração da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência destinada ao fornecimento de
home
care
. 2. Prova nova juntada diretamente em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, não pode fundamentar a concessão de tutela de urgência pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 300, 371 e 493; Lei n. 8.080/1990, art. 19-I, § 3o
,
TJMT, Enunciado n. 5 do Comitê de Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO RODRIGUES FERNANDES
, representado por seus genitores, contra decisão (Id.229217126
, na
origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002023-87.2026.8.11.0007, proposta em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) de alta complexidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: nulidade da decisão agravada por omissão de análise do Questionário Clínico com Tabela ABEMID de 22 pontos; existência de indicação médica formal suficiente, nos termos do art. 19-I da Lei n. 8.080/1990; responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF); revelia do Estado de Mato Grosso; e risco iminente de morte decorrente de lesões por pressão em estágio avançado com risco de sepse.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da tutela recursal antecipada para fornecimento imediato de
home
care
de alta complexidade
e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
359779396
).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids.
362313350
e 362793868.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso (Id.
363252888
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
RICARDO RODRIGUES FERNANDES
, representado por seus genitores, contra decisão proferida pe
lo

Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT)
que
, nos autos
da ação de obrigação de fazer
n. 1002023-87.2026.8.11.0007, proposta em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) de alta complexidade.

Narra a inicial
que
o
autor
se encontra
internado no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin (HRAF) desde 06/12/2025
com quadro clínico
gravíssimo
decorrente de
acidente automobilístico e
necessita de
assistência domiciliar especializad
a (
home
care
)

em razão
d
as
sequelas
de
traumatismo cranioencefálico grave
e
politrauma
s.

O Juízo
a quo
fundou o indeferimento em dois pilares objetivos: a ausência de alta hospitalar e a ausência de laudo médico
circunstanciado recomendando expressamente a desospitalização e a implantação do
home
care
, posição corroborada pela Nota Técnica do
NatJus
n. 481669, que concluiu de forma desfavorável ao pleito, afastou a urgência técnica para a modalidade domiciliar e condicionou qualquer avaliação conclusiva à realização de perícia
in loco
por médico credenciado ao Estado.

Pois bem.

A controvérsia central deste agravo reside na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência em favor de paciente gravemente enfermo, que requer tratamento domiciliar de alta complexidade.

A questão, embora carregada da mais profunda gravidade humana
,
e o sofrimento do agravante e de sua família merece integral reconhecimento, deve ser examinada nos estritos limites do quadro fático e probatório que se apresentava ao tempo da interposição do recurso, e que, ao que indicam os autos, persiste na essência.

I. Da tese de nulidade

A arguição de nulidade por omissão de análise do ABEMID de 22 pontos não constitui fundamento autônomo de reforma. Embora o documento estivesse juntado aos autos e devesse ter sido expressamente enfrentado pelo juízo de origem, a omissão não acarreta nulidade
cassatória
.
A
lém disso
, ainda que o ABEMID houvesse sido considerado, o resultado não seria diverso em sede de cognição sumária.

II. Do ABEMID como indicação médica e do quadro ao tempo da interposição do recurso

O agravante sustenta que o Questionário Clínico com Tabela ABEMID de 22 pontos constitui, por si só, a
“
indicação médica
”
exigida pelo art. 19-I, § 3o, da Lei n. 8.080/1990 e, portanto, preenche a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

A tese, embora juridicamente consistente em abstrato, não resiste ao exame das circunstâncias concretas verificadas ao tempo da decisão agravada.

A Tabela ABEMID é um instrumento de triagem de elegibilidade para a modalidade de atenção domiciliar
;

avalia se o paciente reúne as características clínicas e funcionais que, em tese, autorizam o ingresso no modelo domiciliar. Não equivale, contudo, à prescrição médica de alta hospitalar com suporte domiciliar, que pressupõe a avaliação do médico assistente sobre a estabilidade do quadro agudo e a viabilidade segura da transferência.

Com efeito, o
Enunciado n. 5 do Comitê de Saúde do TJMT é expresso ao exigir, cumulativamente, relatório médico detalhado, indicação de possibilidade de atendimento via Atenção Domiciliar e avaliação do médico regulador sobre a complexidade.

A Nota Técnica
NatJus
n. 481.669

concluiu não ser possível avaliar conclusivamente a indicação de
home
care
sem perícia
in loco
, e registrou expressamente a ausência de urgência técnica para a modalidade domiciliar. Embora o parecer do
NatJus
não tenha caráter vinculante, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e pelo próprio art. 371 do CPC, constituía, ao tempo da decisão agravada, o único elemento técnico oficial disponível nos autos
,
e não pode ser simplesmente desconsiderado sem fundamentação específica.

Mais relevante ainda: ao tempo da interposição deste agravo, o agravante encontrava-se internado em quadro gravíssimo, traqueostomizado, em ventilação mecânica de suporte, com infecções de repetição tratadas com antibióticos de último recurso, e sem qualquer indicação médica de alta hospitalar.

O
laudo
da Assistente Social credenciada ao TJMT, embora favorável ao
home
care
quanto à perspectiva social, não substituía a
necessária indicação clínica de desospitalização. A probabilidade do direito ao
home
care
, naquele específico momento processual, não estava suficientemente caracterizada para superar o risco de dano inverso decorrente de eventual transferência prematura.

III. Do laudo superveniente e da impossibilidade de sua apreciação nesta sede

O agravante juntou, em 18/04/2026, evolução médica emitida em 14/04/2026 pelo Dr. Leonardo Carneiro
Mosquer
, médico assistente do HRAF, na qual se indica a alta hospitalar do paciente com suporte de
home
care
. O documento, em tese, supriria a lacuna apontada pela decisão agravada e pela decisão monocrática
indeferitória
da tutela recursal.

Não obstante, este Colegiado não pode apreciá-lo como fundamento para a concessão da tutela nesta sede, por razão processual irrecusável: o laudo não foi submetido à apreciação do juízo de origem.

Analisá-lo diretamente nesta instância, concedendo a tutela com base em prova nova
,
que
o
j
uízo
a quo
jamais examinou, configuraria supressão de instância
,
vedação que não é mero formalismo, mas garantia de que o contraditório e a instrução probatória se desenvolvam de forma ordenada, com a indispensável avaliação pelo juízo mais próximo dos fatos.

Não se ignora que o art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes relevantes. Contudo, a aplicação desse dispositivo em sede recursal não afasta a necessidade de que o juízo de origem seja previamente instado a se manifestar sobre o novo quadro
,
especialmente quando se trata de tutela de urgência que envolve a integridade física do paciente e cuja concessão direta pelo tribunal poderia produzir efeitos irreversíveis
em
caso de dano inverso.

Registre-se, ainda, que não há certeza sobre o estado clínico atual do agravante. A evolução do quadro

é circunstância que somente o juízo
de origem, com acesso à instrução em tempo real, pode adequadamente avaliar.

Frisa-se
:

a
situaç
ão
de internação em estado gravíssimo
,
sem indicação de alta hospitalar e com parecer técnico oficial desfavorável à modalidade domiciliar
,
reforça a cautela processual adotada e a necessidade de que a apreciação dos documentos novos ocorra perante o juízo
a quo
, que disporá de melhores condições para avaliar o quadro clínico atual, as condições do domicílio e a segurança da transferência.

A negativa de provimento deste recurso não importa desconsideração do direito fundamental à saúde do agravante
; significa
apenas
que os requisitos do art. 300 do CPC não estavam suficientemente demonstrados

ao tempo da interposição
.

Por derradeiro,
as questões
acerca da responsabilidade solidária dos entes federados,
d
o afastamento da ilegitimidade passiva do Município e
d
o direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso
,
referem-se ao
mérito da ação originária.

Diante do exposto
,
em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
inalterad
a
a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026